Tribunal: CARF
Processo: 10640.001919/2002-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.001919/2002-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.183 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
LATICINIOS MB LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1997
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO JUDICIALMENTE.
NÃO OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS NA
LEGISLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Em se tratando de procedimento de compensação sem DARF, ainda que
reconhecido por sentença judicial e efetuado exclusivamente em DCTF, o
contribuinte deveria ter observado os procedimentos estabelecidos para o
encontro de contas, discriminados no art. 17 da então IN SRF no 21, de 1997,
ato normativo editado com base no § 4o do art. 66 da Lei no 8.383, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Juiz de Fora, que julgou
parcialmente procedente a impugnação contra Auto de Infração relativo ao Imposto Sobre a
Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), relativo ao 4o trimestre do ano-calendário 1997, no valor total
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.001919/2002-17
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.183 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001919/2002-17

de R$ 474.588,25, dos quais R$ 182.653,37 se refere ao Imposto sobre a Renda das Pessoas
Jurídicas (IRPJ).
2.

A motivação para o lançamento decorreu da falta de pagamento do imposto, em
decorrência da inserção de informação de pagamento (DARF) não localizado (fls. 21/47).
3.

Em impugnação (fls. 2/20), o sujeito passivo arguiu que não foram considerados
os DARF nos valores de R$ 117.202,58 e R$ 10,00; alegou ainda que não foi considerada a
compensação de R$ 65.460,78, cujo crédito foi reconhecido judicialmente nos autos do processo
no 95.010.3329-5; e que a taxa Selic seria inaplicável.
4.

A DRJ deu provimento parcial à impugnação (fls. 48/71) em razão de que, a partir
de informação da autoridade preparadora, que localizou os pagamentos de R$ 117.212,58,
restando sob litígio a diferença de R$ 65.440,79 e aplicação da taxa Selic; quanto a
compensação, a mesma não restou declarada em DCTF, e, quanto ao argumento de que na ação
judicial no 95.010.3329-5 teve assegurado o direito à compensação, o mesmo não se mostrou
verdadeiro; quanto à taxa Selic, aplicou as Súmulas CARF no 4 e 5; quanto a multa de ofício, por
ter sido o débito objeto de confissão em DCTF, em consonância com a orientação na Solução de
Consulta Interna no 3, de 2004, que restringiu a aplicação do art. 90 da MP no 2.158-35. A
referida decisão foi materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 1997
FALTA DE RECOLHIMENTO.
Caracterizada falta de recolhimento deve persistir o lançamento efetuado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Por força do disposto no art. 18 da Lei n° 10.833/2003, com as alterações posteriores, e
da retroatividade benigna estabelecida no art. 106 do CTN, é incabível a aplicação da
multa de ofício em conjunto com tributo ou contribuição espontaneamente declarados
em DCTF.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 72/85), a Recorrente alega a ocorrência da prescrição
intercorrente do processo em razão do transcurso de sete anos entre o lançamento e o julgamento
de primeira instância, nos termos da Lei no 11.051, de 2004, que alterou o art. 40 da Lei no 6.830,
de 1980, aduz que a prescrição intercorrente se aplicaria por analogia ao processo administrativo
(art. 108, I, do CTN); que a compensação foi regular, pois não havia lei que exigisse a
informação em DCTF, nos termos do art. 66 da Lei no 8.383, de 1991, e que esse direito lhe
havia sido garantido no processo judicial no 95.010.3329-5.
6.

Em sessão de 22.11.2011, a 2a Turma Especial, por meio da Resolução no 1802-
000.044 (fls. 87/93), entendeu necessária a conversão do julgamento em diligência, por não
restar comprovado no processo a compensação alegada pela Recorrente. Destaca-se dessa
resolução o seguinte trecho:
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.183 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001919/2002-17

Deste modo, é necessário que o presente processo administrativo seja novamente
enviado em diligência, para que a Delegacia de origem:
1- apure o valor do crédito existente e disponível para a compensação realizada em
29/01/1998 (quitação do IRPJ/Lucro Presumido do 4o trimestre de 1997), de acordo
com os critérios definidos pelo TRF da 1a Região no processo judicial no
95.010.3329-5 (peças juntadas aos autos), relativamente à correção monetária
(inclusive com os expurgos inflacionários) e aos juros Selic, conforme transcrição
acima, considerando, para esse efeito, o valor e a data da restituição (ou
compensação) do crédito que havia sido reconhecido originalmente pela Receita
Federal;
2- apresente, em termo circunstanciado, os cálculos e os critérios utilizados, bem como
as outras informações que fundamentem esse cálculo (p/ ex., a evolução do saldo
originalmente reconhecido pela Receita Federal);
3- demonstre o valor do débito que poderia ter sido quitado pela compensação, em razão
do crédito disponível, bem como eventual saldo de débito remanescente, a ser exigido
pelo auto de infração.
4- intime a Contribuinte a se manifestar sobre a conclusão da diligência, caso seja
do seu interesse.

7.

Em Informação Fiscal (fls. 186), a Autoridade Fiscal relata que, com base nos
extratos dos processo judicial no 95.010.3329-5, os valores reclamados a título de indébito foram
objeto de pagamento via Requisição de Pequeno Valor (fls. 182/184), razão pela qual consigna
“não proceder a informação da empresa Laticínios MB Ltda de que a mesma tenha utilizado
créditos de IRPJ - reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado nos autos da Ação
Ordinária no 95.0103329-5 (0003214-53.1995.4.01.3801) - para compensar o débito de IRPJ
referente ao 4o trimestre/1997, com saldo do principal com Multa de Mora no valor original de
R$ 65.440,79”.
8.

A Recorrente comparece ao processo em resposta à diligência (fls. 200/203), onde
manifesta que a diligência não foi atendida, pois o então Relator, determinou que se apurasse o
valor do crédito existente e disponível para compensação, razão pela qual pugna pelo retorno dos
autos para atendimento completo da Resolução no 1802-000.044.
9.

Em sustentação oral nessa sessão de julgamento, o advogado da Recorrente
informa que a RPV referida no extrato juntado ao processo (fls. 182/184) tem natureza alimentar,
isto é, não diz respeito ao crédito sob discussão, mas a honorários sucumbenciais.
10.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.183 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001919/2002-17

11.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 12.01.2011,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 53). Assim, o Recurso Voluntário juntado aos autos em
09.02.2011, conforme despacho (fls. 69), é tempestivo e, por preencher os demais pressupostos
processuais, deve ser conhecido.

Mérito
12.

As razões de recurso dizem respeito à prescrição intercorrente e de que o valor de
R$ 65.440,79 foi objeto de compensação, realizada com base no art. 66 da Lei no 8.383, de 1991,
se deu em razão do reconhecimento judicial do crédito, nos autos do processo no 95.010.3329-5,
visto que a multa de ofício foi excluída com base no art. 90 da MP no 2.158-35, de 2001, c/c art.
18 da Lei no 10.833, de 2003.
13.

Em relação à alega prescrição intercorrente, em especial sobre o período em que a
exigibilidade do crédito tributário está suspensa, por força do art. 151, III, do Código Tributário
Nacional, não assiste razão à Recorrente,
14.

Esse assunto foi dirimido no âmbito do contencioso administrativo, com a edição
da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
15.

Quanto ao argumento de que houve compensação nos termos do art. 66 da Lei no
8.383, de 1991, verifica-se que igualmente não merece guarida os argumentos da Recorrente.
16.

Embora a Informação Fiscal (fls. 186) conclua, com base no extrato do processo
judicial no 95.010.3329-5, que os valores reclamados a título de indébito foram objeto de
pagamento via Requisição de Pequeno Valor (fls. 182/184), verifica-se que esse se refere a RPV
de natureza alimentar, isto é, relativa aos honorários da parte vencedora, portanto não se sustenta
o entendimento da autoridade fiscal que executou a diligência, isto é, que a Recorrente já teria
repetido o indébito.
17.

Sobre esse ponto, destaco parte do voto que converteu o julgamento em
diligência, Resolução no 1802-000.044, de 22.11.2011 (fls. 87/93), onde resta evidenciado que
até aquela data não se podia verificar a veracidade (liquidez e certeza) do alegado crédito de R$
65.460,78, conforme seguinte excerto:
Pelos autos, não se pode verificar, por exemplo, se o alegado direito creditório
correspondia em 31/12/1997 à diferença que a Contribuinte alega ter quitado por
compensação, no valor de R$ 65.460,78.
18.

Embora a referida resolução tenha feito menção sobre a necessidade de
comprovação do indébito e tenha determinado a realização da diligência para sua quantificação,
que não foi executada, em razão do entendimento equivocado da autoridade fiscal de que a
emissão da RPV teria satisfeito a pretensão da Recorrente, entendo que o ponto determinante
para o não reconhecimento da compensação, consignado na r. decisão, é fator prejudicial à
quantificação do indébito, fato que sequer justificaria a realização da diligência outrora
determinada.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.183 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001919/2002-17

19.

A questão prejudicial é verificar se o procedimento de compensação, decorrente
de decisão judicial, observou as normas que regulavam, à época, a compensação, disciplinada
pelo art. 17 da IN SRF no 21, de 1997, que tem substrato no art. 66 da Lei no 8.383, de 1991:
20.

A r. decisão indeferiu o pedido de compensação em razão de o contribuinte não
ter observado o rito previsto na legislação, conforme se observa no seguinte excerto:

21.

Assim dispõem os referidos dispositivos:
Lei no 8.383, de 1991:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de
reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte
poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de importância
correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei no 9.069, de
29.6.1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da
mesma espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação dada
pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição
ou receita corrigido monetariamente com base na variação da UFIR. (Redação
dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do
disposto neste artigo. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.183 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001919/2002-17

IN SRF no 21, de 1997:
Art. 17. Para efeito de restituição, ressarcimento ou compensação de crédito decorrente
de sentença judicial transitada em julgado, o contribuinte deverá anexar ao pedido de
restituição ou de ressarcimento uma cópia do inteiro teor do processo judicial a
que se referir o crédito e da respectiva sentença, determinando a restituição, o
ressarcimento ou a compensação. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no
73, de 15 de setembro de 1997) (g.n.)
22.

Não consta no processo que o contribuinte tenha apresentado previamente, ao
procedimento de compensação em DCTF, cópia do inteiro teor do processo judicial, como
determinado pelo art. 17 da IN SRF no 21, de 1997, que disciplinava o procedimento de
compensação à época.
23.

A referida IN foi editada no sentido de regular o procedimento de compensação,
conforme §4o do art. 66 da Lei no 8.383, de 1991.
24.

A apresentação prévia de cópia do inteiro teor de do processo judicial, previsto à
época da compensação se destinava a dar conhecimento à administração sobre o indébito
reconhecido e para que o Fisco pudesse, internamente, determinar o quantum e passar a
monitorá-lo nas compensações “sem DARF”, executadas diretamente em DCTF.
25.

Atualmente, o procedimento tem novo disciplinamento legal (art. 74 da Lei no
9.430, de 1996), mas a necessidade de apresentação de cópia da sentença ou inteiro teor do
processo permanece, sob a alcunha de prévia habilitação (atual art. 102 da IN RFB no 2.055, de
2021).
26.

Retomando-se ao decidido pela DRJ, entendo como correta sua conclusão, visto
que o contribuinte fez consignar em DCTF que o valor total de R$ 182.653,37 foi extinto como
pagamento, conforme Anexo do Auto de Infração (fls. 40).
27.

Apenas quando se constatou, mediante procedimento de auditoria interna, que
parte daquele valor (R$ 65.440,79) nunca existiu como pagamento é que a Recorrente passou a
alegar que, na verdade tratava-se de compensação, cujo crédito decorria de condenação judicial
contra a Fazenda Nacional.
28.

Ou seja, a motivação para o auto de infração segue incólume, qual seja, a ausência
de pagamento indicado como existente.
29.

Em suma, após a identificação do pagamento inexistente, o contribuinte
apresentou nova argumentação para extinção do débito de IRPJ no valor de R$ 65.440,79, isto é,
de que o mesmo havia sido extinto por compensação, mediante crédito reconhecido
judicialmente.
30.

Em se tratando de procedimento de compensação sem DARF, ainda que
reconhecido por sentença judicial, o contribuinte deveria ter observado os procedimentos
estabelecidos para o encontro de contas, discriminados no art. 17 da então IN SRF no 21, de
1997, ato normativo editado conforme previsto no § 4o do art. 66 da Lei no 8.383, de 1991.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.183 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.001919/2002-17

31.

Por essa razão, entendo que o contribuinte não observou os requisitos normativos
para proceder a compensação de crédito reconhecido judicialmente, restando incólume a r.
decisão.

Conclusão
32.

Diante do exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário apresentado pelo sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 288
DF CARF MF
Original